Tribunal: TJDFT
Processo: 0731724-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. CONDUTA SOCIAL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e autoria do delito imputado ao réu, furto qualificado pelo concurso de pessoas, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar me desclassificação para a modalidade simples.
2. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenações anteriores justifica a valoração negativa da circinstância judicial da conduta social.
4. Em caso de multirreincidência, a compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes da segunda fase da dosimetria da pena deve ser considerada parcialmente, prevalecendo, no caso, a agravante em face da confissão espontânea.
5. Recurso conhecido e não provido.